Tribunal: CARF
Processo: 10340.720476/2023-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720476/2023-68
ACÓRDÃO
2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 55781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
2
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI,
a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma
Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, que deram-lhe provimento. O Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da contribuição destinada ao custeio de aposentadoria especial.
Lançamento
A Recorrente deixou de declarar e recolher a contribuição destinada ao custeio de
aposentadoria especial dos segurados sujeitos à exposição, habitual e permanente, do agente
nocivo “ruído” superior a 85 dB(A), motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado,
conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal que ora transcrevemos (processo digital, fl. 11):
1.2. Verificou-se que o Sujeito Passivo não recolheu nem declarou os valores
correspondentes à contribuição social de que trata o artigo 22, inciso II, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, especificamente, a contribuição adicional para
Fl. 55782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
3
custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e
permanente dos seus segurados empregados a agentes nocivos (Ruídos acima
de 85 dB(A)), prevista no artigo 57, §6o da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
[...]
1.4. O presente Auto de Infração diz respeito à constituição do crédito tributário
relativo à contribuição do adicional de seis pontos percentuais (6%) para a
aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição não recolhida nem declarada
pelo Sujeito Passivo, em decorrência da exposição dos segurados ao Agente
Nocivo Físico “Ruído”, em nível superior a 85 dB(A), de forma Habitual e
Permanente.
(destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 108-041.422 - proferida pela 32a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 – DRJ08 (processo digital, fls. 55.683 a 55.686):
DA IMPUGNAÇÃO
Após ciência da autuação em 11/05/2023, por meio de sua caixa postal eletrônica,
fl. 55.620, o contribuinte apresenta defesa, fls. 55.625/55.643, alegando em
síntese o que segue.
Faz síntese do procedimento fiscal e aduz que o entendimento adotado pela
fiscalização afronta os princípios da irretroatividade, segurança jurídica e
legalidade, bem como desconsidera o suporte fático em que se deu a decisão do
STF no Tema 555 (ARE 664.335/SC), de 12/02/2015, devendo ser cancelado o
crédito tributário.
Aduz a tempestividade da impugnação.
Do Direito
Violação do art. 146 do Código Tributário Nacional – Impossibilidade de Retroação
do Novo Critério Jurídico Tributário em Relação aos Fatos Geradores ocorridos até
09/2019
Afirma que o lançamento tomou por base decisão proferida pelo STF no Tema no
555, bem como no Ato Declaratório Interpretativo RFB 02/2019, porém com
argumentos conflitantes com princípios da ordem jurídica tributária, como passa a
expor.
Discorre sobre os fundamentos para o financiamento da aposentadoria especial e
sobre a obrigatoriedade do recolhimento do adicional de custeio quando o
contribuinte informa ao Fisco Federal, através do Perfil Profissiográfico, quais
empregados estariam submetidos aos agentes nocivos, ou seja, apenas com esta
informação será calculado o montante devido.
Fl. 55783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
4
Cita a redação original do art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/09
vigente à época dos fatos geradores, que determinava que a contribuição não
seria devida pelos contribuintes que cumprem com as metas de gerenciamento
dos riscos e adotam medidas de proteção fornecendo equipamentos de proteção
individual (EPI’s) destinados à neutralização ou redução do agente lesivo.
Contudo, o fisco afastou a dispensa prevista no art. 293, §2o, da IN no 971/09,
para os casos de exposição a ruído, com a publicação do Ato Declaratório
Interpretativo RFB n° 02/2019, ou seja, em 18/09/2019, a Receita Federal do
Brasil comunicou formalmente aos órgãos federais e aos contribuintes seu novo
entendimento, passando a exigir o adicional para custeio da aposentadoria
especial para períodos anteriores a edição do referido ato, em afronta a
segurança jurídica.
Sustenta que não recolhia o adicional de GILRAT, pois fornecia aos empregados
expostos os equipamentos de proteção individual que eram eficientes na redução
da intensidade do agente nocivo ruído, conforme demonstrado nos LTCAT
apresentados, agindo de acordo com o entendimento da RFB vigente à época.
Alega que houve alteração do critério jurídico, o que é vedado pelo art. 146 do
Código Tributário Nacional/CTN, e ainda pela jurisprudência pacífica do STJ
quanto a impossibilidade de alteração do critério jurídico para abarcar fatos
geradores anteriores à sua introdução, colacionando julgado desta corte e do TRF
da 4a Região, pleiteando o cancelamento na integra do crédito tributário, multa e
juros em relação a período anterior a 18/09/2019.
Da Violação ao artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB) e ao Princípio da Segurança Jurídica em Relação aos Fatos Geradores
ocorridos até 09/2019
Sustenta violação ao artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB) e ao princípio
da segurança jurídica, pois a Receita Federal do Brasil exige a contribuição do
adicional para períodos anteriores a 18/09/2019, sendo vedado que se declarem
inválidas situações plenamente constituídas com base em orientação anterior,
como ocorreu no caso, pois os fatos geradores anteriores a 18/09/2019,
pautaram-se exclusivamente no entendimento vigente da Receita Federal na
época, exteriorizado no art. 293, §2o, da IN RFB 971/09.
Transcreve em quadro demonstrativo a redação do §2o do artigo 293 da IN RFB no
971/2009 e o artigo 1o do ADI no 02/2019. Colaciona jurisprudência a respeito da
aplicabilidade do art. 24 da LINDB.
Diante da violação do art. 24 do Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB) e do princípio da
segurança jurídica devem ser cancelados na integralidade o crédito tributário,
multa e juros, anteriores ao período de 18/09/2019.
Da Violação ao Princípio da Legalidade - Da Não Ocorrência do Fato Gerador:
Ilegalidade da Exigência com Base no Ato Declaratório Interpretativo 02/19
Fl. 55784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
5
Afirma que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02/19 é ilegal, ao estipular
que a contribuição adicional é devida pela empresa quando não puder ser
afastada a concessão da aposentadoria especial.
Argumenta que referido ato tem natureza de norma complementar, nos termos
do artigo 100, inciso I, do Código Tributário Nacional/CTN, sendo que seu
parágrafo único é expresso quanto a exclusão de penalidades, juros de mora e
atualização monetária quando o contribuinte observar tais normas, não havendo
autorização para se criar obrigações ou instituir tributos, o que confrontaria o
princípio da legalidade tributária.
Sustenta que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02/2019 não tem por
objetivo aclarar disposição legal tributária, mas sim instituir nova hipótese de
incidência tributária à margem da Lei e com fundamento em interpretação
equivocada de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral no ARE 590415/SC.
Frisa que o adicional ao RAT tem como fato gerador o dano eventualmente
causado ao trabalhador pelo ambiente de trabalho insalubre, por não ter sido
adotadas as medidas necessárias à sua mitigação, sendo um financiamento de
indenização pelo risco de incapacidade laborativa, não uma nova forma de custeio
da aposentadoria especial, como pretende a RFB.
Argumenta que o Ato Declaratório pretende que a concessão de aposentadoria
especial em processo do qual a empresa não participou tenha seus efeitos
estendidos para um processo de constituição de um crédito tributário em seu
desfavor (exigência do RAT), sendo que a hipótese de incidência do adicional
consiste na exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, devendo ser demonstrado pelo fisco.
Aduz que a concessão de um benefício (aposentadoria especial) constitui prova
emprestada que deve ser submetida ao contraditório para ter validade, conforme
preceitua o artigo 30 do Decreto no 70.235/72, sendo que no presente caso, há
cobrança de adicional ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a
níveis legais de tolerância, ou seja, há presunção absoluta de validade da prova
emprestada, o que se afigura ilegal.
Ressalta que o entendimento expresso no Ato Declaratório Interpretativo RFB no
02/2019 contraria o artigo 232, § 2o, da IN RFB no 2.110/2022, que deixa claro que
não será devida contribuição adicional quando houver a adoção de medidas de
proteção que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis
legais de tolerância.
Reforça que foram adotadas as medidas necessárias para neutralização ou
redução da exposição do trabalhador a níveis legais, sendo que a única
interpretação possível é a não ocorrência do fato gerador, e o “que destoe dessa
conclusão não passa de puro excesso de exação”.
Fl. 55785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
6
Transcreve jurisprudência do TRF4 no sentido de violação da legalidade através de
Atos Declaratórios Interpretativos que ultrapassem ou limitem direitos previstos
em Lei.
Alega que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02/19 constituiu nova relação
jurídico-tributária em sentido oposto ao previsto na Lei no 8.213/91 e IN no
971/09 e criou uma incidência do adicional não prevista em Lei, violando o
princípio da legalidade, devendo ser anulado, invalidado ou desconstituído o
crédito tributário em sua totalidade.
Da Inaplicabilidade do Entendimento do STF proferido no ARE no 664.335/SC para
Exigência da Contribuição Adicional do RAT
Aduz que o entendimento da fiscalização é incompatível com a decisão do
Supremo no bojo do ARE no 664.335/SC, pois a matéria analisada diz respeito a
relação jurídica previdenciária existente entre o beneficiário empregado e o INSS.
Destaca trecho do voto proferido pelo ministro Teori Zavaski no referido julgado,
distinguindo a relação previdenciária que estava sob análise no referido
julgamento, da relação tributária existente entre a RFB/INSS e os empregadores.
Assevera que a decisão do STF não analisou ou alterou a dispensa prevista no art.
292, §2o, da IN RFB no 971/09, norma que continuou vigente permitindo que os
empregadores que declarassem a utilização dos EPI em suas obrigações acessórias
fossem dispensados do recolhimento da contribuição adicional.
Sustenta que a dispensa do recolhimento prevista no art.292, §2o, da IN RFB no
971/09, representa benefício concedido pelo Fisco ao contribuinte que declara a
efetiva realização de programas de gerenciamento dos riscos ambientais do
trabalho, e por este motivo, visando encerrar com esta benesse, a RFB editou o
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02/2019, mudando expressamente seu
entendimento.
Conclui pela impossibilidade de aplicação da tese exarada pelo STF no referido
julgado para fundamentar a exigência de forma retroativa, motivo pelo qual deve
ser cancelado o crédito tributário.
Do Requerimento Final
Requer a improcedência do lançamento fiscal e declaração de sua invalidade;
protesta pela produção de provas admitidas em direito, pleiteando a juntada de
documentos e a juntada posterior de provas se necessário.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 32a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 55.679 a
55.705):
Fl. 55786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
7
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma
Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE
664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
demonstradas as hipóteses de exceções legais.
Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 55.717 a 55.748).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 55787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
8
VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/1/2024
(processo digital, fl. 55.713), e a peça recursal foi interposta em 2/2/2024 (processo digital, fl.
55.779), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 55788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
9
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
Fl. 55789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
10
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Fl. 55790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
11
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.

Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
[...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
Fl. 55791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
12
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, a Recorrente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância
com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental,
adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Da Contribuição para custeio da Aposentadoria Especial
O direito a um ambiente de trabalho saudável é preceito constitucional insculpido
no inciso XXII, do art. 7°, da Constituição Federal, que garante aos trabalhadores o
direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança.
A exposição a agentes que prejudiquem a saúde ou a integridade física (agentes
nocivos), desde que de forma permanente, não ocasional nem intermitente, dá
direito, a determinadas categorias de segurados do Regime Geral de Previdência
Social/RGPS, à aposentadoria após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de trabalho.
Para financiar a referida aposentadoria especial foi instituído pela Lei no 9.732, de
11 de dezembro de 1998, o adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do
Trabalho/SAT, mediante alteração do § 6o, do artigo 57, da Lei no 8.213/1991,
verbis:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(...)
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou
venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será
somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em
atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)
Fl. 55792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
13
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas
no caput. (Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
(...)
O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispôs que a relação dos agentes nocivos químicos
físicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde para fins de
concessão de aposentadoria especial seria definida pelo Poder Executivo:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social -INSS, emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos
da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar
informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência
aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus
trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade
prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse
documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Fl. 55793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
14
O legislador ordinário remeteu ao Poder Executivo a adoção de normas atinentes
aos riscos ambientais no trabalho, bem como a relação dos agentes nocivos
químicos, físicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, na
redação à época dos fatos geradores aqui discutidos, tratou da aposentadoria
especial assim prescrevendo:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida,
será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte
individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de
trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou
vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada pelo Decreto
no 4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá
da comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada
pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e
(Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física. (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou
associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima
dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou
esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos
no § 2o do art. 68. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido
de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso
determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de
afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de percepção de
salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado
estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68. (Redação dada
pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Fl. 55794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
15
Art.68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do
Anexo IV.
(...)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
(...)
§ 5o No laudo técnico referido no § 3o, deverão constar informações sobre
a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua
eficácia, e deverá ser elaborado com observância das normas editadas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos
pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
(...)
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve; II - dois por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado médio; ou III - três por cento para a empresa em cuja
atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição. (grife)
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
O Anexo IV, a que se refere o art. 68 do Regulamento da Previdência Social/RPS
aponta, no código 2.0.1, aposentadoria especial aos 25 anos de exposição do
trabalhador ao agente ruído a níveis superiores a 85 decibéis.
Fl. 55795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
16
ANEXO IV CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS
2.0.0
AGENTES FÍSICOS
Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às
atividades descritas.
2.0.1
RUÍDO
a) exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a
85 dB(A). (Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)
Do Lançamento do Adicional Aposentadoria Especial/Agente nocivo Ruído
No presente caso, a fiscalização constatou nos Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais/PPRA apresentados e ainda na planilha do ANEXO III (consolidada a
partir da planilha entregue pela contribuinte1 com dados extraídos dos PPP e dos
dados da folha e e-Social) a exposição de trabalhadores ao agente físico ruído
acima de 85 dB (A), de forma habitual e permanente, que enseja a concessão do
benefício da aposentadoria especial, porém, sem que houvesse identificação de
trabalhadores no e Social com declaração de contribuição adicional para a
aposentadoria especial de 25 anos, tampouco declarados nas DCTFWeb
apresentadas, com valores devidos nos códigos específicos de receita 1141-01 –
CP Patronal Adicional de Gilrat e 1141-21 – CP Patronal Adicional de Gilrat do 13o
salário.
A impugnante sustenta que deixou de recolher o adicional da contribuição
previdenciária em razão de expressa dispensa normativa, pautando-se no
disposto art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, sendo ilegal a
exigência do adicional para o custeio da aposentadoria especial, pois a autuação
está fundamentada no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de
setembro de 2019 (ADI RFB no 2/2019), que alterou o critério jurídico até então
estabelecido aplicando a fatos pretéritos, o que é vedado pelo art. 146 do Código
Tributário Nacional/CTN, e ainda pela jurisprudência pacífica do STJ .
Não há como se dar razão a defesa.
Com a devida vênia, sustentar que a cobrança da contribuição previdenciária
destinada ao custeio da aposentadoria especial, no presente caso decorrente de
exposição a agente nocivo ruído acima de limites de tolerância, somente se
tornou possível e devida a partir da publicação do Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 02, de 18/09/2019, é desprezar todo o arcabouço legal que fundamenta a
exação.
Verifica-se que há um pressuposto básico a ser considerado para a subsunção dos
fatos à norma do § 6o, do artigo 57 da Lei no 8.213/2001, qual seja, se a atividade
exercida pelo segurado permitir a concessão de aposentadoria especial, o
adicional também será devido. Novamente transcrevo o § 6o, do artigo 57 da Lei
no 8.213/91, verbis:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
Fl. 55796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
17
(quinze), 20 (vinte) ou 25(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
O §1o do art. 202 do Regulamento da Previdência Social é claro ao estabelecer
que ocorre o acréscimo da alíquota se a atividade ensejar a concessão de
aposentadoria especial, além de a Instrução Normativa RFB no 971/2009
estabelecer que não haveria a incidência da contribuição adicional, diante de
medidas protetivas que neutralizassem ou reduzissem o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a concessão da
aposentadoria especial, o que não ocorre no caso do agente nocivo ruído.
Trata-se de interpretação de todo o arcabouço que rege a legislação
previdenciária, sendo a questão de fundo: o segurado empregado trabalhou
exposto a Níveis de Exposição Normalizados/NEN superiores a 85 dB(A) que
enseja a concessão da aposentadoria especial como prevê o artigo 57, § 6o da Lei
no 8.213/91, artigo 202, § 1o do Decreto no 3.048/99 e Anexo IV do Regulamento
da Previdência Social ? Se sim, os equipamentos de proteção individual/EPI irão
afastar a futura concessão de aposentadoria especial ?
No caso do ruído, Não!
Neste ponto, decisões judiciais foram consolidando este entendimento. Veja-se a
Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(julgamento em 13/10/2003 e publicação em 05/11/2003) com o seguinte
enunciado:
SÚMULA No 09
Aposentadoria Especial - Equipamento de Proteção Individual
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari
Pargendler Presidente da Turma de Uniformização.
Conforme apontado pela fiscalização, o Supremo Tribunal Federal apreciou o
assunto(tratado na Súmula no 9), no Tema STF 555 – Fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do
tempo de serviço especial e decidiu especificamente quanto ao agente nocivo
ruído:
Fl. 55797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
18
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites
legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria (grifei)
Trago a colação excertos da mencionada decisão do STF, submetida à sistemática
da repercussão geral, no Agravo em Recurso Extraordinário, ARE no 664 335/SC,
em que se reconheceu que não há garantia de eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, §
1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO.
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO
NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO
NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO.
UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NEUTRALIZAÇÃO.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(...)
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde
que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a
agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das
funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com
os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
Fl. 55798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
19
respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição
ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma
eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a
simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na
sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle
efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário(PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.
(grifei)
O referido julgamento, ocorrido sob a égide da sistemática da repercussão geral,
com trânsito em julgado em 04/03/2015, sedimentou o entendimento de que, em
se tratando de determinados fatores de nocividade, nem mesmo a comprovação
de que foram fornecidos e usados EPIs, com redução do potencial de risco da
atividade aos limites normativos de tolerância é capaz de neutralizar os efeitos
nocivos à saúde do trabalhador a longo prazo. Transcrevo do julgado:
(...) que, apesar de o uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor
auricular)reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no
mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes
causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à
perda das funções auditivas.
Diante da referida decisão com repercussão geral, restou consolidado que as
empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos
limites de exposição não têm elidida pelo fornecimento de EPI a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Mesmo que o fornecimento dos protetores auriculares estivesse regular, em
número suficiente para atenuar a quantidade de ruído, e ainda que os
empregados tenham recebido treinamento para utilizarem os protetores
Fl. 55799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
20
auriculares e que esses tivessem Certificados de Aprovação, por várias razões
esses EPI podem não ter proporcionado a esses trabalhadores a atenuação
registrada nos respectivos documentos de especificação. Apenas para citar alguns
exemplos dessas razões: os trabalhadores podem não tê-los utilizado em todo o
período de exposição ao ruído; ainda que deles fazendo uso, os trabalhadores
podem não tê-los colocado da forma correta; ou, mesmo dentro do seu prazo de
validade, os protetores auriculares utilizados poderiam estar deteriorados pelo
uso e manipulação.
Portanto, o registro das atenuações proporcionadas pelos protetores auriculares é
uma expectativa e não uma comprovação.
Neste diapasão veja-se o comentário a Súmula no 09 da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais feito por João Batista Lazzari,
disponível na página eletrônica da Justiça Federal, Conselho de Justiça Federal, no
endereço
http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2016-1/abril-2/tnu-lanca-livro-
gratuito-com-sumulas-comentadas:
A súmula refere-se ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no
desempenho de atividades que sujeitam o trabalhador à ação do agente
físico ruído, os quais não têm o condão de descaracterizar a especialidade
da atividade.
A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência firmou o
entendimento de que a exposição a níveis de ruído acima dos limites de
tolerância estabelecidos pela legislação de regência caracteriza a
atividade como especial, sendo irrelevante a questão acerca da utilização
ou não de EPI, bem como de haver indicação no laudo pericial sobre a
eventual neutralização de seus efeitos nocivos.
O ruído pode ser conceituado como a mistura de tons cujas frequências
diferem entre si por um valor inferior ao poder de discriminação do ouvido;
mistura aleatória de tons. Para fins previdenciários, esse agente físico,
quando presente no ambiente de trabalho acima dos limites de tolerância
previstos na legislação, enseja a contagem especial do tempo de serviço. Os
efeitos nocivos à saúde do trabalhador em decorrência do ruído dependem,
sobretudo, do nível de intensidade e do tempo de exposição.
O Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva definiu e caracterizou a
perda auditiva induzida pelo ruído relacionada ao trabalho como uma
diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição
continuada a níveis elevados de ruído.
Quanto ao Equipamento de Proteção Individual, pode ser definido como o
instrumento colocado à disposição do trabalhador visando evitar ou
atenuar o risco de lesões provocadas por agentes físicos, químicos,
mecânicos ou biológicos presentes no ambiente de trabalho.
Fl. 55800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
21
Estudos comprovam, entretanto, que mesmo que o uso de protetores
auriculares acarrete a redução dos limites de tolerância previstos na
legislação aplicável à matéria, o equipamento não é capaz de eliminar os
efeitos nocivos à saúde do trabalhador, porquanto a proteção não
neutraliza as vibrações transmitidas para o esqueleto craniano e, por
consequência, para o ouvido interno.
Com efeito, ainda quando utilizados corretamente, os EPIs não são
suficientes para neutralizar os efeitos nocivos causados pela ação do ruído,
porquanto o EPI somente protege o ouvido dos sons que percorrem a via
aérea. O ruído origina-se das vibrações transmitidas para o esqueleto
craniano e através dessa via óssea atingem o ouvido interno, a cóclea e o
órgão de corti.
O Supremo Tribunal Federal apreciou o assunto tratado na Súmula 9
(Tema STF n. 555 – Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual
– EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial) e
decidiu especificamente quanto ao agente nocivo ruído, [...] que, apesar
de o uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir
a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das
funções auditivas. (grifei)
Sendo assim, no caso do agente ruído não há comprovação efetiva que os danos
serão atenuados ou neutralizados, pois os efeitos da exposição acima dos níveis
de tolerância são sentidos além do sistema auditivo, como já sedimentado na
jurisprudência acima colacionada.
De todo o exposto, não verifico qualquer nulidade ou ilegalidade no
procedimento fiscal, pois depreende-se, com base nos dispositivos legais acima
transcritos (especialmente a Lei no 8.213/1991, Decreto no 3.048/1999 e
Instrução Normativa RFB no 971/2009) que há um pressuposto básico a ser
considerado para a subsunção dos fatos à norma do § 6o, do artigo 57 da Lei no
8.213, qual seja, se atividade exercida pelo segurado permitir a concessão de
aposentadoria especial, o adicional para seu custeio também será devido.
Aplicabilidade do art. 293, §2o da Instrução Normativa no 971/09
No âmbito da legislação de custeio previdenciário a Instrução Normativa RFB no
971, de 13 de novembro de 2009, trata da Contribuição Adicional para o
Financiamento da Aposentadoria Especial nos seguintes dispositivos:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes
nocivos de modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme
disposto no art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição
social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial.
Fl. 55801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
22
Art. 293...
(...)
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou
reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância,
de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, conforme
previsto nesta Instrução Normativa ou em ato que estabeleça critérios a
serem adotados pelo INSS, desde que a empresa comprove o
gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de proteção
recomendadas, conforme previsto no art. 291.
A impugnante alega que houve dispensa do recolhimento do adicional para
custeio da aposentadoria especial, conforme previsão contida no art. 293, §2o, da
Instrução Normativa RFB no 971/09.
Contudo, de acordo com referido dispositivo, a não incidência da contribuição
adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que efetivamente neutralizem ou reduzam o grau
de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, não sendo este o caso da exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância, tampouco dos
resultados de níveis de pressão sonora apurados nos PPRA apresentados pela
empresa.
Com efeito, a partir do julgado do STF em sede de repercussão geral (ARE
664.355), o INSS passou a reconhecer administrativamente o direito à
aposentadoria especial para o risco ruído, independente da utilização de EPI,
por meio do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23 de
julho de 2015, sendo que posteriormente, o Manual de Aposentadoria Especial,
aprovado pela Resolução INSS no 600, de 10/08/2017, (juntado às fls.
1.345/1.522) reafirmou este entendimento, conforme transcrevo:
O Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de Recurso Extraordinário com
Agravo – ARE 664.335, de 2015, com repercussão geral reconhecida,
considerou que nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador da
eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Portanto, permanece obrigatória a informação do EPI a partir de 3 de
dezembro de 1998. Caso o segurado esteja exposto ao agente nocivo ruído
acima dos limites de tolerância, a informação sobre o EPI não
descaracterizará
o
enquadramento
como
atividade
especial,
independentemente do período laborado, desde que atendidas as demais
exigências. (Instituto Nacional do Seguro Social. Manual de Aposentadoria
Especial/Instituto Nacional do Seguro Social. – Brasília, 2017. p. 90)
Fl. 55802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
23
Inclusive, o recente enunciado no 12 do Conselho de Recursos da Previdência
Social(DOU Seção 1 no 219, terça-feira, 12 de novembro de 2019), editado em
conformidade com o tema 555 do STF, reforça este entendimento:
Enunciado 12 CRPS
O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não
descaracteriza a atividade exercida em condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente
de trabalho.
I - Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à
aposentadoria especial
II - A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não
elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído
acima dos limites de tolerância, ainda que considerados eficazes. (grifei)
(...)
Fundamentação:
Antigo Enunciado no 21 do CRPS
Decisão do STF no ARE 664.335, com repercussão geral.
Súmula 87 da TNU.
Como se vê, não há medida de controle para eliminação do risco, lembrando que
o uso de equipamento de proteção individual quando da exposição ao agente
nocivo ruído (protetores auriculares), ainda que elimine a insalubridade, não
descaracteriza o tempo de serviço especial prestado, conforme já definido há
tempos pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais/TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da aposentadoria
especial.
Convém mencionar que os procedimentos que garantem o adequado controle do
ambiente de trabalho estão insertos nas Normas Regulamentadoras veiculadas
pela Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho, em consonância com o
disposto no Título V da CLT “Da Segurança e da Medicina do Trabalho” cuja
observância demonstra o cuidado da empresa para com o ambiente de trabalho
em suas dependências.
Como é cediço o direito a um ambiente de trabalho saudável é preceito
constitucional insculpido no inciso XXII, do art. 7°, da Constituição Federal, que
garante aos trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
Conforme leciona Sebastião Geraldo de Oliveira 3 , na questão relativa a saúde e
segurança do trabalhador todas as normas são cogentes ou de ordem pública, não
dispondo as partes de liberdade alguma para ignorar ou disciplinar de forma
Fl. 55803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
24
diversa os preceitos estabelecidos, a não ser para ampliar a proteção mínima
estabelecida.
A Norma Regulamentadora/NR no 9 que trata do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, em especial em seu tem item 9.3.5, prescreve as medidas de
controle que devem ser adotadas com o objetivo de eliminar, minimizar ou
controlar os riscos no ambiente de trabalho:
9.3.5.2 - O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção
coletiva deverão obedecer à seguinte hierarquia: a) medidas que eliminam
ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde; b)
medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no
ambiente de trabalho; a) medidas que reduzam os níveis ou a concentração
desses agentes no ambiente de trabalho.
9.3.5.3 - A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser
acompanhada
de
treinamento
dos
trabalhadores
quanto
aos
procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as
eventuais limitações de proteção que ofereçam.
9.3.5.4 - Quando comprovado pelo empregador ou instituição a
inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou
quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo,
planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou
emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à
seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b)utilização de equipamento de proteção individual - EPI. grifei
Com efeito, o uso tão somente de equipamentos de proteção individual não é
garantia de proteção, devendo haver um conjunto de medidas para tal, conforme
determina a Norma Regulamentadora NR-09, em seu item 9.3.5, que estabelece
hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última alternativa no rol
de medidas:
A mesma Norma Regulamentadora prevê que quando comprovada pelo
empregador, a inviabilidade técnica da adoção de medida de proteção coletiva,
ou o fato desta não se tornar suficiente ou se encontrar em fase de estudo,
planejamento ou implantação, deverá ser adotada outras medidas de caráter
administrativo ou de organização do trabalho, e por último a utilização de
equipamentos de proteção individual/ EPI.
Vê-se, portanto, que a utilização de EPI é admitida somente em situações de
inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade à implementação do
Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, ou ainda, em caráter complementar ou
emergencial.
Fl. 55804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
25
Como alinhavado até aqui, o §2o, do artigo 293, da Instrução Normativa RFB no
971/09 de forma alguma promoveu dispensa de recolhimento de contribuição
para custeio da aposentadoria especial como interpretado pela impugnante, não
havendo no presente caso, a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizassem ou reduzissem o grau de exposição do trabalhador
a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a concessão da aposentadoria
especial, bastando verificar as dosimetrias de ruído (NEN) para os diversos setores
arrolados pela fiscalização na planilha do Anexo III do relatório fiscal.
Deve-se esclarecer que a fiscalização verificou a subsunção dos fatos (encontrados
na análise dos documentos apresentados) às normas de tributação relativas à
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de
exposição habitual e permanente dos segurados empregados aos agentes
nocivos, considerando os valores de exposição extraídos da documentação
apresentada. Neste mister, agiu de acordo com a previsão contida no artigo 292
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos,
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verbis:
Seção IV Da Contribuição Adicional para o Financiamento da Aposentadoria
Especial
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes
nocivos de modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme
disposto no art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição
social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial.
(grifei)
Portanto, no caso do agente nocivo ruído, medidas de proteção centradas no uso
de EPI, como verificado no PPRA da fiscalizada, não afastam a concessão da
aposentadoria especial ao segurado exposto acima dos limites de tolerância, e por
consequência, a exigência do adicional para o custeio da aposentadoria especial.
Do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02 de 23/09/2019
Sustenta a impugnante que o Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019 não
pode exigir a cobrança do adicional de contribuição previdenciária em relação a
fatos geradores ocorridos antes da sua publicação (23/09/2019), pois houve
mudança de critério jurídico, vedado pelo art. 146 do Código Tributário
Nacional/CTN.
Acrescenta que o Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019 constituiu nova
relação jurídico-tributária em sentido oposto ao previsto na Lei no 8.213/91 e IN
no 971/09 e criou uma incidência do adicional não prevista em Lei, violando o
princípio da legalidade, devendo ser anulado, invalidado ou desconstituído o
crédito tributário em sua totalidade.
Fl. 55805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
26
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de setembro de 2019 (DOU de
23/09/2019, seção 1, página 47), tem o seguinte teor:
Dispõe sobre a contribuição adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009.
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 292 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, declara:
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador
a níveis legais de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio
da aposentadoria especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela
equiparado, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao
segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado de cooperativa de
produção, sujeito a condições especiais, nos casos em que não puder ser
afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2o
do art. 293 da referida Instrução Normativa. (grifei)
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em
Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da
publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Art. 3o Publique-se no Diário Oficial da União.
Depreende-se da leitura acima que o referido Ato Declaratório afirma que devem
ser afastadas as conclusões ao contrário do § 2o do art. 293 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 proferidas em sede de Soluções de Consulta. Ou seja,
ratifica-se o teor do disposto no § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa:
quando inafastável a concessão da aposentadoria especial – inafastável também a
incidência da correspondente contribuição previdenciária adicional.
De acordo com o § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a não
incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, não sendo
este o caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
de tolerância, como já ressaltado.
Portanto, não houve mudança de critério jurídico ou criação de nova exigência
não definida em Lei como aventado na defesa, pois os artigos 57 e 58 e §§, da Lei
no 8.213/91, artigo 64, § 2o, na redação dada pelo Decreto no 8.123/2013, artigo
202, § 1o e Anexo IV, do Regulamento da Previdência Social já descreviam as
Fl. 55806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
27
condições necessárias e suficientes para a exigência da contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial.
A propósito, colaciono jurisprudência do TRF 4, a este respeito:
TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DEVIDO AO SAT. LEI 8.212, ART. 22, II. IN RFB
971/2009, ART. 293. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS DESDE O
JULGAMENTO
DO
TEMA
555
PELO
STF.
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB 2/2019.
1. O art. 293, § 2o, da IN RFB 971/2009 não ampara a tese do apelante, pois
se o adicional é afastado apenas nos casos em que as medidas de proteção
adotadas pelo empregador lograrem neutralizar ou reduzir a níveis legais
de tolerância os fatores de risco a que exposto o trabalhador, e desde 2015
está definido pelo STF, no Tema 555, que a exposição ao fator 'ruído'
acima dos limites legais de tolerância assegura direito à aposentadoria
especial, desimportando declaração do empregador sobre eficácia do
equipamento de proteção individual, é inquestionável que a contribuição
sobre a remuneração paga a trabalhadores a ele submetidos deve ser
recolhida com o adicional.
2. Não se está diante de modificação de critério jurídico de interpretação
ou aplicação da lei, mas de incidência de previsão legal vigente à época da
ocorrência do fato gerador. Por isso, o Ato Declaratório Interpretativo RFB
2/2019 não constitui fundamento da autuação sofrida pela autora, nem é
relevante para a incidência tributária contra a qual se insurge. (grifei)
(Processo: 5062852-74.2020.4.04.7000, ata da Decisão: 08/03/2022, TRF4)
A impugnante argumenta que houve violação ao Princípio da Segurança Jurídica,
citando o disposto no artigo 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro/LINDB (Decreto-Lei no 4.657/1942), que veda a tribunais Judiciais e
Administrativos aplicação de interpretação nova a casos pretéritos, nos quais os
contribuintes agiram com base na orientação geral que era majoritária na época.
Referido dispositivo tem a seguinte redação:
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Redação dada pela Lei no
12.376, de 2010)
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
Fl. 55807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
28
por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Contudo, como já visto, não houve mudança posterior de orientação geral, mas
ratificação do conteúdo do § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no
971/2009 pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2 e aplicação dos
dispositivos legais que fundamentam a exigência de há muito tempo.
Ademais, não se aplica o disposto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB) à matéria tributária, posto que o ato de lançamento é
vinculado, conforme disposto no artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional/CTN.
A matéria inclusive se encontra sumulada pelo pleno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais/CARF, em sessão de 06/08/2021 (vigência em 16/08/2021),
com efeito vinculante para a administração tributária, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021 (DOU de 11/11/2021):
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Afasto, portanto, tal tese, ressaltando ainda que alegadas ofensas a princípios
constitucionais, tais como, ofensa ao princípio da legalidade, segurança jurídica e
princípio da irretroatividade, somente podem ser elididas pelos órgãos do Poder
Judiciário, por seu modo peculiar, sendo vedada a declaração de
inconstitucionalidade nesta instância administrativa, conforme inclusive disposto
na redação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 11.941
(conversão da MP 449) de 27/05/2009, que assim dispôs:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
Reflexos do Julgamento do ARE 664.335/SC pelo STF
A defesa sustenta a impossibilidade de aplicação da tese fixada pelo STF no Tema
555 ao presente caso, pois não foi analisada a relação jurídico-tributária existente
entre Fisco e empregador, motivo pelo qual não poderia fundamentar a exigência
em tela.
Quanto aos reflexos da decisão do Tema 555 de Repercussão Geral no âmbito do
Direito tributário, como já dito anteriormente, referido julgado somente veio a
consolidar e reforçar o entendimento esposado na Súmula no 9 da TNU (de
13/09/2003), quanto a ineficácia do EPI para afastar a condição de atividade
especial, no caso do agente nocivo ruido. Os dispositivos legais para a exigência
Fl. 55808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
29
do adicional para custeio da aposentadoria especial já existiam bem antes da
consolidação do Tema 555 no STF.
Repise-se, o artigo 57, § 6o, da Lei no 8.213/91, artigo 64, § 2o, artigo 68, artigo
202, § 1o e Anexo IV, do Regulamento da Previdência Social já disciplinavam a
exigência do tributo em relação aos segurados expostos a agentes nocivos que
ensejam a concessão da aposentadoria especial, muito antes da decisão do STF no
ARE 664.335/SC, trânsito em julgado em 04/03/2015:
Lei no 8.213/91
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) grifei
Regulamento da Previdência Social
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida,
será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte
individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de
trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou
vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada pelo Decreto no
4.729, de 2003)
(...)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou
associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima
dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou
esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos
no § 2o do art. 68. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do
Anexo IV.
Fl. 55809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
30
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
(...)
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
No ponto é de se anotar que a interpretação dada aos fatos aqui tratados pela
Suprema Corte não há de ser tida como nenhuma novidade, pois, conforme
restou evidenciado, tal entendimento já constava na Súmula no 9 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, de 2003, súmula
esta que deu ensejo ao quanto apreciado e decidido no ARE 664.335/SC, tudo
conforme ressaltado no transcorrer do Voto.
Assim, o pronunciamento do STF apenas ratificou entendimento jurisprudencial
vigorante e dominante há mais de década quando da apreciação por aquela
Suprema Corte.
Ademais, referido julgado tratou especificamente do financiamento do benefício
de aposentadoria especial e respectiva fonte de custeio, com Lei atualmente em
vigor, como se observa dos seguintes trechos da ementa:
6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial
antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da
previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da
Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732,
de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo
de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e
estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes
da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte
e cinco anos de contribuição, respectivamente.
(...)
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que
em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a
agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
Fl. 55810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
31
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas.
O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (grifei)
Portanto, a constatação de segurados empregados com exposição ao agente
ruído em Níveis de Exposição Normalizados/NEN superiores a 85 dB(A), enseja a
concessão da aposentadoria especial e, por consequência, a exigência da
contribuição adicional para o seu custeio.
A par disto, deve-se esclarecer que descabe a esta instância administrativa afastar
decisões de ordem constitucional, máxime questão levada a Repercussão Geral e
com trânsito em julgado em 06/03/2015.
Ainda que a impugnante entenda que a conclusão do referido julgado - quanto a
ineficácia do EPI no caso do agente nocivo ruído e consequente inafastabilidade
da atividade especial - não se aplica na seara tributária, tal questão por ter sido
submetida a Repercussão Geral por si só gera seus efeitos com eficácia erga
omnes, uniformizando a interpretação constitucional a respeito. Lembrando que a
disciplina da Repercussão Geral vem do artigo 102, § 3o da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
§ 3o No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos
termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso,
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus
membros. (Incluída pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Portanto, tratando-se do agente nocivo ruído não há neutralização ou
afastamento do dano com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual,
como defende a impugnante.
Fl. 55811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
32
(destaques no original)
A propósito, trata-se de entendimento vastamente deliberado neste Conselho,
consoante se vê nos excertos de ementas que ora transcrevemos, cujas decisões foram
prolatadas, por unanimidade, desfavoravelmente aos respectivos recorrentes:
Acórdão no 2402-010.274 - sessão de 9 de agosto de 2021 - de relatoria do
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira:
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Acórdão no 2402-011.204 - sessão de 4 de abril de 2023 - de relatoria do
Conselheiro José Márcio Bittes:
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O
fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF TEMA
555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
Acórdão no 2401-012.055 - sessão de 3 de outubro de 2024 - de relatoria da
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll:
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Acórdão no 2202-010.942 - sessão de 7 de agosto de 2024 - de relatoria da
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DA AGENTE NOCIVO RUÍDO
ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO
ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 55812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
33
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
Acórdão no 2202-010.548 - sessão de 7 de março de 2024 - de relatoria do
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DE PROVENTOS PERTINENTES À
APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO EM FUNÇÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO - GII-RAT OU GILRAT. ELEMENTO NOCIVO “RUÍDO’. UTILIDADE OU
INUTILIDADE DAS SALVAGUARDAS DESTINADAS A NEUTRALIZAR OU A MITIGAR
OS DANOS CAUSADOS POR SONS ACIMA DE 85 DB. PRIMEIRO CRITÉRIO: REGRA
DO BENEFÍCIO OU DO CUSTEIO. SEGUNDO CRITÉRIO: ESTADO TECNOLÓGICO DOS
MEIOS DE CONTENÇÃO NO MOMENTO EM QUE FIRMADO PRECEDENTE
CONDICIONAL. APLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLEGIADO.
Por ocasião do julgamento do ARE 664.335, o Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte orientação, vinculante: (a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a
nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; e (b) na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Na sessão de 06/03/2024 (Processo 10530.724661/2023-94), por maioria, esta 2a
Turma Ordinária decidiu inexistir meio técnico hábil a neutralizar ou a reduzir os
riscos e os danos causados pela exposição ao agente ambiental nocivo “ruído”
(bloqueio empírico).
Nesse contexto, em razão de o estado da arte tecnológico contemporâneo não
oferecer meio capaz de neutralizar, nem de reduzir, os riscos ou os danos
causados pela exposição a ruídos superiores a 85 db, incide concretamente a
contribuição social destinada ao custeio dos proventos oriundos de aposentadoria
especial.
Aplicação do princípio do colegiado.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 55813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
34
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, relator.
A presente declaração de voto busca aclarar as razões de meu posicionamento em
relação ao voto proferido no presente processo.
Minha divergência consiste especificamente quanto a cobrança do adicional do RAT
por exposição ao agente nocivo ruído nos seguintes aspectos:
- impossibilidade de lançamento tão somente com fundamento da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 555.
Mérito
Da impossibilidade de cobrança de adicional do RAT sem que comprovada a
ineficácia do EPI contra ruído e tão somente com fundamento abstrato no Tema no 555 do
Supremo Tribunal Federal.
O presente caso, como não poderia ser diferente, traz à discussão o já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555, datado de dezembro de 2014.
O referido julgado, em sede de repercussão geral firmou as seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
A mim parece clara a afirmação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, a
declaração do empregador no sentido de que os EPIs fornecidos são eficazes não tem o condão de
descaracterizar o tempo especial para aposentadoria.
Não poderia ser diferente, é fato que a simples declaração unilateral do
empregador não tem este condão, podendo ser comprovada pelo empregado a ineficácia do EPI, e
o direito ao benefícios especial.
Fl. 55814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
35
No ano de 2020, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, a mesma que no ano de 2003 editou a Súmula 9 “O uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não
descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.”, efetua uma análise do julgado do STF:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) No 0004439-
44.2010.4.03.6318/SP
32. Obviamente, o que faz prevalecer a proteção previdenciária especial não é
qualquer dúvida suscitada por qualquer pessoa, em qualquer ação individual.
Apenas uma dúvida razoável pode infirmar a declaração de fornecimento de EPI
eficaz (o tema será abordado no item V do voto).
33. Foi o que ocorreu no julgamento do ARE 664.335/SC, quando o STF identificou
uma das situações em que o equipamento de proteção individual não será eficaz
para afastar a nocividade: o ruído. Essa constatação conduziu à edição do segundo
item da tese do tema 555:
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
34. É fundamental destacar que o item II da tese não é uma exceção ao item I,
mas, sua densificação, uma vez que aplica a ideia central do item I, ao afirmar
que o EPI eficaz – realmente eficaz – é o único que afasta o direito à
aposentadoria especial.
35. Importante, notar, portanto que, em momento algum, o STF restringiu ao
ruído a impossibilidade de reconhecimento da ineficácia do EPI. A lógica se
aplica a todo e qualquer agente nocivo: o EPI apenas obstará a concessão do
benefício se for realmente capaz de neutralizar a nocividade Desta forma, a
própria Turma Nacional de Uniformização, ao revisitar a matéria, afirma
categoricamente, para fins previdenciários, que o EPI eficaz – realmente eficaz – é
único que afasta o direito à aposentadoria especial. Sendo o item II uma
densificação do item I do Tema 555, e não a sua exceção!
Neste sentido, com este entendimento em sede de benefícios previdenciários,
passou-se a analisar novamente a eficácia do EPI para fins de ruído, sendo possível afastar o
tempo especial quando existir EPI realmente eficaz.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
O tema permanece vivo tanto em sede judicial quanto administrativa.
O ano de 2021, através do Tema 1.083, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o
entendimento quanto a medição de ruído:
O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
Fl. 55815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
36
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível
máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a
habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do
bem ou na prestação do serviço.
Este julgado, por si só, já é suficiente para concluir da necessidade de aferição se o
EPI utilizado pela empresa é eficaz com relação ao ruído, ou não.
Em julgamento do Recurso Especial no 1.800.908/RS, de relatoria do Ministro
Herman Benjamin, julgado em 22.05.2019, restou consignado em voto que:
Em relação à eficácia dos EPIs, ficou registrado:
Ainda, cabe citar o julgamento do STF a respeito da matéria, ARE 664.335, em 04-
12-2014, pelo Tribunal Pleno, quando restou assentado que, 'na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria'. Em relação aos
demais agentes nocivos, o PPP atualizado apresentado (evento 88 - PPP2) registra
expressamente não serem eficazes os EPIs fornecidos.
O acórdão está alinhado com a orientação do STJ e do STF de que o uso de EPI
não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser
apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de
perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso
permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.
Cita ainda como precedentes, posterior ao julgamento do Tema no 555 pelo STF:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS.
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA
PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO
RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM
ESPECIAL.
1. (...)
2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão
somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do
Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de
tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de
Fl. 55816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
37
que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para
descaracterizar a especialidade da atividade.
3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si
só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a
caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica
especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo
empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da
especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real
eficácia do Equipamento de Proteção Individual.
(...)
7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a
impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de
preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp
1436160/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
05/04/2018).
Resta claro que, ainda após o julgamento do Tema no 555 do STF a jurisprudência
em matéria previdenciária permanece com a posição da necessidade de comprovação da eficácia
do EPI para fins de assegurar o direito ao tempo especial, sendo necessário realizar uma análise
caso a caso.
A jurisprudência acima é corroborada por recente conclusão preliminar de estudo
realizado pelo LAEPI sobre a eficácia de Proteção Auditiva, em que aponta que o uso correto de
EPIs são eficazes para proteger de efeitos auditivos e extra auditivos até o limite de 115 decibéis.
Referido Estudo foi solicitado pela Confederação Nacional das Indústrias.
Em sede deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Data da publicação: 09.09.2024
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)ADICIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA 555
DO STF. NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. No caso do agente ruído, não há
nos autos comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados.
Assim, mesmo adotando-se a interpretação no sentido de que por meio do ARE
664.335 o STF reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o fornecimento
de EPIs, tão-somente, não afastando a adoção de outras salvaguardas que
possam efetivamente isolar o trabalhador contra o agente nocivo, é devido o
adicional do RAT.
Número da decisão: 2302-003.827
Nome do relator: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Fl. 55817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.896 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720476/2023-68
38
Assim sendo, ainda que diante do julgamento do Tema no 555 do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de comprovação efetiva da atenuação ou neutralização dos danos
decorrentes do ruído permanece em vigor tanto na jurisprudência quanto na esfera
administrativa.
No caso dos autos, ainda que a empresa possuísse toda a documentação necessária
para análise da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído, entendeu a fiscalização por
realizar o lançamento referente a todo e qualquer funcionários com nível de exposição acima de
84 dB, fundamentando, para tanto, na decisão proferida no ARE 664.335.
Em que pese, como visto acima, o Supremo Tribunal Federal já ter analisado o caso,
a discussão a respeito da eficácia do EPI permanece viva nas decisões. Todavia, ainda que não
fosse o caso, não se mostra possível a realização de lançamento tributário, com relação ao
adicional do RAT, tão somente com fundamento genérico e abstrato em decisão proferida em
repercussão geral.
Não se trata de descumprimento da referida decisão mas sim de que a mesma deve
sempre ser aplicada ao caso concreto e, em se tratando de ruído, deve ser analisada a prova
produzida e requerida pela empresa, ou que a mesma seja produzida pela fiscalização de forma
pormenorizada e individualizada. Isto porque o adicional ao RAT, como essência, busca o custeio
de aposentadoria especial, ou o reconhecimento do tempo especial, especificamente dos
trabalhadores para os quais foi pago o adicional.
A realização de lançamento geral e abstrato, ignorando a necessidade de
individualização do adicional do RAT, desvirtua a própria essência do pagamento do adicional,
podendo incorrer em casos em que o adicional é cobrado para empregados que, no futuro, não
terá seu direito a tempo especial reconhecido.
Desta forma, entendo por dar provimento ao recurso com relação ao adicional do
RAT por exposição ao ruído.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 55818
DF CARF MF
Original